Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 905 DO STJ. SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O trânsito em julgado reveste de coisa julgada o dispositivo da sentença ou acórdão, mas não o índice de correção monetária, que sempre deve buscar garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda.
2. De acordo com as teses firmadas no Tema 905 do STJ, nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.
3. A partir da vigência da EC n. 113/2021 (09/12/2021), deve ser aplicada exclusivamente a SELIC sobre a somatória do principal com juros e a correção monetária, conforme teses fixadas no Tema 905 do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.